Tribunal: TJES
Processo: 5004447-49.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004447-49.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS
RECORRIDO: MARIO ABDALA FILHO
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
Nº 5004447-49.2021.8.08.0021

RECTE.: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

RECDO.: MARIO ABDALA FILHO

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANCA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. INOVAÇÃO RECURSAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória proposta por MARIO ABDALA FILHO em face de ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS, onde o Requerente afirma ter havido, por parte da ré, negativação indevida de seu nome, requerendo em razão deste fato, indenização por danos morais.

A ré, em sua defesa, diz que dívida é legítima, fruto do contrato registrado sob o n. 1536660000016970, emitido em 06/03/2013 via AGÊNCIA, cujo plástico do cartão de crédito utilizado era o de n. 4108637531663005, ativado em 02/07/2015. Que em 21/12/2018, em virtude do inadimplemento por parte do Autor, houve a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, e, posteriormente, em 31/07/2021, a cessão de crédito à Ré.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Em assim sendo,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, confirmando os efeitos da tutela anteriormente deferida, e condenando a ré ao pagamento ao autor, do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, devendo ser corrigido pelo índice da CGJTJES e acrescido de juros de 1% a partir do arbitramento.

A empresa ré ofertou Recurso Inominado (ID 2745715) em que afirma não ter havido negativação do nome do autor e inexistência de danos morais. Subsidiariamente, pugna pela minoração dos danos morais arbitrados.

A parte autora apresentou Contrarrazões ao RI objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a autora e a requerida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia à instituição financeira recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato. Ônus do qual não se desimcumbiu.

Coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

“Desta forma, entendo que
a ré não comprovou a origem do débito
. Apesar da alegação de que o débito do autor é relativo a débitos de cartão de crédito, e que tal débito foi objeto de cessão de crédito entre a ré e o banco emissor do cartão,
não há nos autos documento hábil a comprovar tal alegação.
Além disso, as faturas de ID 11549992 não se prestam à comprovação do débito, posto que não há foi apresentado contrato que as valide, bem como o endereço constante das mesmas é de Minas Gerais, o que leva a crer tratar-se de fraude.”

Por consequência, restou incontroverso que o autor, ora recorrido, teve a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes indevidamente, decorrente de débito no qual não reconhece, mediante comprovação nos IDs 2745650, 2745651 e 2745652.

Soma-se isso ao fato de que, na própria contestação (ID 2745697, fls. 05) a empresa admite ter incluído o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito:

O fato acima se torna relevante, ainda, na medida em que a empresa ré, ora recorrente, afirmou,
somente no Recurso Inominado,
que a cobrança do débito foi realizada na plataforma
Serasa Limpa Nome
, não havendo que se falar em negativação indevida do crédito.

Além de registrar grotesca contradição não só com os fatos alegados na contestação, mas também com o documento acostado pelo autor (ID 2745650), a suposta alegação só foi feita no contexto recursal e, ultrapassada a fase instrutória, tenho que observar que tal situação configura inovação à lide, e por isso, há impossibilidade de apreciação desta alegação.

Assim, acompanhando o entendimento consolidado do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a inovação recursal é vedada em razão da preclusão consumativa, torna-se incabível a análise do argumento exposto somente em sede recursal. Nesse sentido são os julgados:

PROCESSUAL CIVIL - PRESCRIÇÃO - VÍCIO ALEGADO SOMENTE EM RECURSO INTEGRATIVO - INOVAÇÃO RECURSAL - MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO - 1- Na hipótese dos autos, nota-se que a parte pretende que a questão referente à prescrição seja analisada sob o argumento de que tal matéria de ordem pública foi suscitada quando da interposição de Embargos de Declaração na instância a quo.
2- Todavia, nos termos da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, mesmo as questões de ordem pública não podem ser objeto de análise em Embargos Declaratórios, caso não apresentados no momento processual oportuno, tendo em vista a impossibilidade de inovação de tese na ocasião do manejo do recurso integrativo.
3- Agravo Interno não provido. (STJ - AGInt-REsp 1779489/CE - 2ª T. - Rel. Min. Herman Benjamin - DJe 18.10.2019 )

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - ACORDÃO IMPUGNADO - FUNDAMENTO NÃO ATACADO - INOVAÇÃO RECURSAL - DESCABIMENTO - 1- Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo 3). 2- Incide a Súmula 283 do STF, em aplicação analógica, quando não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido.
3- A inclusão de novo argumento para a reforma do acórdão em sede de agravo interno configura inovação recursal, incabível em razão da preclusão consumativa.
4- Agravo interno desprovido. (STJ - AGInt-AG-REsp 772740/MG - (2015/0216633-1) - 1ª T. - Rel. Gurgel de Faria - DJe 08.09.2020 )

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado, sendo este considerado
in re ipsa
, tendo em vista a falha na prestação do serviço que acarretou relevante abalo extrapatrimonial ao consumidor, que merece adequada compensação. Ressalto que na prova juntada aos autos, nota-se que a negativação foi realizada pela
Serasa Experian.

O valor da indenização por dano moral arbitrado pelo juízo a quo (R$ 6.000,00) se apresenta justo e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a sua capacidade econômica, objetivando, assim, amenizar sua dor e seu sofrimento, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.